Tribunal: TJDFT
Processo: 0747410-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747410-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LEANDRO PERES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento apresentado pelo BANCO BRADESCO S.A em face do decisum proferido pelo ilustre juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que indeferiu o pedido de habilitação de crédito. O recurso aguarda julgamento pelo colegiado. No presente momento, na petição juntada ao ID 70731870, o agravante noticia que as partes celebraram acordo e requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Verifica-se, ademais, que a procuração outorgada pelo agravante à advogada subscritora do pedido de desistência (ID 65914374 e ID 65914373) contém poderes específicos para desistir (art. 105 do CPC), inexistindo óbice, portanto, à homologação do presente pedido de desistência recursal. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Retire-se de pauta. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora